Tribunal: TJMT
Processo: 1000385-65.2018.8.11.0050
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000385-65.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CLEUZA BROLIO DE SOUZA - CPF: 325.916.321-20 (APELANTE), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVANDRO BORTOLOTTO ORTEGA - CPF: 988.384.231-72 (ADVOGADO), JACKSON FERREIRA DA SILVA ROCHA - CPF: 062.621.561-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVENÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTOS E DISPOSITIVO DA SENTENÇA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação autônoma de impugnação de débito de título extrajudicial, reconhecendo a prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 487, II, do CPC.

2. A apelante alega: (i) inexistência de prevenção para julgamento do caso; (ii) contradição entre os fundamentos e o dispositivo da sentença; (iii) inexistência de prescrição da pretensão para interposição da ação autônoma.

II. Questão em discussão:

3. Há três questões em discussão: (i) se há prevenção para julgamento do caso, conforme preliminar de mérito; (ii) se há contradição entre os fundamentos e o dispositivo da sentença; e (iii) se houve prescrição executiva.

III. Razões de decidir:

4. Preliminarmente, foi afastada a alegação de prevenção, considerando o

entendimento de que as regras vigentes no momento do julgamento anterior devem ser observadas.

5. Quanto à alegada contradição, não se verificou incoerência entre os fundamentos e o dispositivo da sentença, sendo evidente que a decisão foi embasada no reconhecimento da prescrição da pretensão de defesa.

6. Em relação à prescrição, restou afastada, no caso concreto, visto que houve a interrupção pela citação válida, com efeitos retroativos ao despacho citatório, nos termos do artigo 219 do CPC/1973.

7. É admitida a ação autônoma como defesa heterotópica, desde que respeitados os prazos prescricionais, conforme jurisprudência consolidada do STJ, permitindo a renovação da defesa no curso ou após o encerramento da execução.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A interrupção da prescrição pela citação válida retroage à data do despacho citatório, afastando a prescrição. 2. É admissível a interposição de ação autônoma para defesa heterotópica, desde que respeitados os prazos prescricionais e condições da ação.”

____________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto no 20.910/1932, art. 1o; CPC/1973, art. 219.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp n. 1.778.051/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.10.2019, DJe de 25.10.2019; TJMT, apelação cível n. 0026214-20.2015.8.11.0002, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 05.3.2024, DJe de 05.3.2024; STJ, REsp n. 2.069.223, Rela. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.8.2023, DJe de 28.8.2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.765.824/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 21.9.2020, DJe de 24.9.2020; TJMT, apelação cível n. 1002284-82.2022.8.11.0010, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 01.3.2023, DJe de 07.3.2023;

TJMG, apelação cível n. 10000222647968001, Rel. Des. Claret de Moraes, 10a Câmara Cível, j. 07.12.2022, DJe de 14.12.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CLEUZA BROLIO DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis (MT) que, nos autos da ação autônoma de impugnação de débito de título extrajudicial n. 1000385-65.2018.8.11.0050 manejada contra
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (MT)
, extinguiu o processo, em razão da prescrição da pretensão executória, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

E ainda condenou a parte requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante alega, preliminarmente, a existência de prevenção, visto que o Des. Márcio Vidal foi o relator do julgamento do agravo de instrumento outrora interposto.

No mérito, sustenta a existência de contradição entre a conclusão do dispositivo da sentença e seus fundamentos, em violação ao artigo 489, § 1o, IV e V, do CPC.

Argui, ainda, a inexistência de prescrição dos embargos à execução ou ação autônoma, visto que, “
no momento do ajuizamento desta ação, ali denominada de Embargos à Execução, o prazo para defesa sequer tinha iniciado
”.

Defende, também, a ocorrência da prescrição intercorrente no feito executivo, bem como a possibilidade de julgamento do mérito, pela aplicação da teoria da causa madura.

À vista disso, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 246509652, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou sua ausência de interesse na intervenção do feito (Id. 257138162).

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE PREVENÇÃO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

No que se refere à petição de Id. 126441175, verifico que há nos autos acórdão da c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, de lavra do Desembargador Márcio Vidal, prolatado no julgamento do recurso de agravo de instrumento, em 23.5.2022, no qual se reconheceu que “
deve ser observado o rito processual do CPC, mas resguardando os atos já praticados, uma vez que não trouxe prejuízo à agravante
” (Id. 65724052 – Pág. 6).

Por certo, o referido
decisum
sucede à publicação da Emenda Regimental n. 50, de 24 de fevereiro de 2022, que estabeleceu o sistema de distribuição por cadeiras.

Em resposta à consulta sobre a prevenção em decorrência da entrada em vigor da Emenda Regimental n. 50/2022, a Comissão de Organização Judiciária e Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça consignou:

“
Vigora o princípio do tempus regit actum. Desse princípio, derivam dois efeitos:

a) As normas processuais têm aplicação imediata, regulado o desenrolar restante do processo, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada (art. 5o, XXXVI, CF/88; art. 6o, LINDB).

b) Os atos realizados sob a vigência da lei anterior são considerados válidos.

Significa dizer que a verificação de eventual prevenção, em decorrência de processo distribuído antes vigência da ER 50/22, deverá observar as regras vigentes ao tempo do julgamento do processo pretérito, seja o CPC/2015 ou o CPC/1973.

Assim, se ao tempo do julgamento do processo ocorreu a prevenção para os recursos/incidentes futuros, essa regra deve ser preservada na primeira distribuição realizada sob a égide da ER 50/2022 e, a partir daí, aplicar-se-á a distribuição por cadeira.

Se, do contrário, o processo antecedente não gerou prevenção, a distribuição será feita por sorteio e os vindouros observarão a cadeira sorteada.
” (CIA n. 0014489-93.2022.8.11.0000). [sem destaque no original].

Dessa forma, entendo que, na hipótese dos autos, há prevenção do sucessor da cadeira do Gabinete 1, da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, não havendo falar em distribuição do feito, por sorteio ou por prevenção do e. Desembargador Márcio Vidal.

Pelas razões expostas,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por CLEUZA BROLIO DE SOUZA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis (MT) que extinguiu o processo, em razão da prescrição da pretensão executória, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Infere-se dos autos que o MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (MT) interpôs a
ação de execução n. 0001520-52.2006.8.11.0050
, perante o d. Juízo da 2a Vara de Campo Novo dos Parecis (MT), em 2006, visando ao recebimento do valor equivalente a 4.343,04 Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso –
UPF
/MT, decorrente de multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT (Acórdão n. 464/2004).

Inicialmente, aquele feito foi recebido e processado pelo rito das execuções fiscais (autos originários, Id. 42228732 – Pág. 31), todavia, em 18.11.2016, o d. Juízo
a quo
revogou a decisão supracitada, bem como todos os atos praticados até então (autos originários, Id. 42228740 – Pág. 13).

Em 09.7.2018, a recorrida interpôs os embargos à execução n. 1000385-65.2018.8.11.0050 – posteriormente emendado para tramitar como ação autônoma de impugnação de débito de título extrajudicial (presente feito).

Entretanto, o Juízo singular voltou atrás e reconheceu que a citação já havia sido realizada, diante do comparecimento espontâneo da executada, revogando a decisão anterior nesse ponto (autos originários, Id. 4228740 – Pág. 13). Igualmente, em sede recursal, reconheceu-se que deve ser observado o rito processual do Código de Processo Civil, resguardando os atos já praticados, uma vez que não trouxe prejuízo à agravante (autos originários, Id. 65724052 – Pág. 6).

Por consequência, suspendeu-se o feito executivo originário até o deslinde dos presentes embargos à execução (autos originários, Id. 142540471).

Paralelamente, após o regular trâmite do feito, o d. Juízo
a quo
prolatou sentença extinguindo a presente ação autônoma de impugnação de débito em 15.4.2024, sob os seguintes fundamentos:

“
Inicialmente, importante ressaltar que a pretensão indenizatória manejada contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição quinquenal, regulada pelo art. 1o , do Decreto. 20.910 /1932:

[...]

Logo, a prescrição do art. 1o do Decreto n. 20.910 /1932, conforme o princípio da actio nata, tem como termo inicial o momento em que o crédito é exigível, coincidindo esse termo com a ocorrência da lesão, ou seja, quando se torna inadimplente o infrator com o encerramento do processo e a imposição da penalidade.

Verifica-se nos autos que o crédito objeto da ação foi lavrado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso tendo termo inicial em 18/05/2004, o qual julgou irregulares as contas apresentas pela Requerente, relativa ao exercício de 2001. (ID: 14064067 fls. 2)

[...]

Logo, denota-se que entre a lavratura do respectivo acordão pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, e o ajuizamento da presente demanda em 09/07/2018 transcorreu o prazo prescricional previsto no artigo 1 do Decreto Federal 20.910/1932.

Ainda, importante destacar que a prescrição configura nos autos é prejudicial de mérito e seu reconhecimento implica o não conhecimento do mérito da ação, razão pela qual sua análise é anterior à análise das matérias de fato alegadas pela Requerente na petição inicial.

[...]

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, II do Código de Processo Civil, em razão da prescrição da pretensão executória.

Em razão da sucumbência, condeno a parte Requerente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) para o patrono da Requerida, sobre o valor atualizado da causa, o que faço com fulcro no artigo 85, § 2o do CPC.

[...]”. (Sentença, Id. 246508726). [sem destaque no original].

Irresignada, a apelante interpôs recurso de apelação, a alegar: (
I
) a existência de contradição entre a conclusão do dispositivo da sentença e seus fundamentos, em violação ao artigo 489, § 1o, IV e V, do CPC; (
II
) a não ocorrência de prescrição dos embargos à execução ou ação autônoma; (
III
) a ocorrência da prescrição intercorrente do feito executivo; e (
IV
) a possibilidade de julgamento do mérito, pela aplicação da teoria da causa madura.

Pois bem.

De início, quanto à alegada violação ao princípio da congruência, é certo que o c. Superior Tribunal de Justiça entende que, havendo dúvidas na interpretação do dispositivo da sentença, deve-se preferir a que seja mais conforme a fundamentação e aos limites da lide, em conformidade com o pedido formulado no processo (STJ, REsp 818.614/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, Julgado em 26.10.2006, Publicado no DJe em 20.11.2006, p. 309).

No caso, a apelante alega que não está claro se o Juízo singular extinguiu, em razão da prescrição, a execução, conforme consta no dispositivo, ou a ação de defesa (embargos à execução), conforme consta na fundamentação.

Entretanto, considerando o teor da fundamentação da sentença, no sentido de que, entre o acórdão proferido pelo TCE/MT e o ajuizamento da presente demanda, transcorreu o prazo prescricional, a interpretação adequada ao dispositivo controvertido deve se dar no sentido de que a extinção do feito decorreu da prescrição para interpor ação autônoma.

Prossigo.

É certo que a citação válida interrompe a prescrição executiva, nos termos do artigo 219, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época dos fatos. Vejamos:

“
Art. 219.
A citação válida
torna prevento o juízo, induz litis pendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e
interrompe a prescrição
.

§ 1o A prescrição considerar-se-á interrompida na data do despacho que ordenar a citação.

[...]”. [sem destaque na origem].

No caso
sub examine
, expediu-se despacho citatório em 15.8.2006 (autos originários, Id. 42228732 – Pág. 31), tendo a executada, ora apelante, sido citada em 05.9.2006 (autos originários, Id. 42228732 – Pág. 37), por meio do comparecimento espontâneo, que supre a falta de citação, conforme entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça.

“[...]
3. "É pacífico nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual o comparecimento espontâneo aos autos para argüição de nulidade relativa a atos de citação e intimação supre possíveis vícios de comunicação processual, contando-se o prazo recursal eventualmente cabível a partir da data do comparecimento, que coincide com a data da ciência inequívoca da decisão a ser impugnada" (REsp 1236712/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 11.11.2011). 4. Agravo interno a que se nega provimento
.”

(STJ, AgInt no REsp n. 1.778.051/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, Julgado em 10.10.2019, Publicado no DJe em 25.10.2019). [sem destaque no original].

Portanto, não há falar em prescrição com relação à ação autônoma de impugnação de débito, visto que o prazo prescricional do feito executivo restou interrompido pela citação válida, com efeitos retroativos à data do despacho citatório, ou seja, em 2006 (autos originários, Id. 42228732 – Pág. 31).

Nesse sentido, eis jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, § 4°, DO CPC – IRRETROATIVIDADE DA NORMA PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

"A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1o, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1o, do CPC/2015).
Por outro lado, o § 4o do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ)." (AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2021, DJe 6/4/2021) 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1546500 SE 2019/0211223-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2021)
”.

(TJMT, apelação cível n. 0026214-20.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 05.3.2024, publicado no DJe em 05.3.2024). [sem destaque no original].

De fato, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que é admissível o ajuizamento de ação autônoma, para exercício do direito de defesa, quando não opostos embargos à execução ou se estes forem extintos sem resolução de mérito:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. AJUIZAMENTO. POSSIBILIDADE.

[...]

4. O executado possui, em síntese, quatro meios de reação contra a execução, a saber: a) a impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, do CPC); b) os embargos à execução (art. 914, do CPC); c) a exceção de pré-executividade; e d)
as ações autônomas
.

5. No âmbito da ação de execução, se não forem opostos embargos ou se estes forem extintos sem resolução de mérito, pode o executado ajuizar ação autônoma para exercer o seu direito de defesa, desde que respeitados eventuais prazos prescricionais existentes, bem como os demais pressupostos processuais e condições da ação.

6. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, pois, na espécie, os embargos à execução foram extintos sem resolução de mérito, revelando-se possível, portanto, ao executado ajuizar ação autônoma para renovar sua defesa, desde que sejam respeitados eventuais prazos prescricionais existentes, bem como os demais pressupostos processuais e condições da ação.

7. Recurso especial parcialmente provido para determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para que prossiga no julgamento da presente ação declaratória como entender de direito.
”

(STJ, REsp n. 2.069.223, Rela. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22.8.2023, publicado no DJe em 28.8.2023). [sem destaque no original].

Ainda, a Corte Superior reconheceu a possibilidade de ajuizamento de ação autônoma, desde que as matérias suscitadas não tenham sido objeto de análise prévia (preclusão consumativa), conforme está consignado no voto condutor do v. acórdão:

“
A eventual não oposição de embargos à execução, ao contrário do que sustenta a parte recorrente, não impede que os pretensos devedores manejem ação cognitiva outra contra o título executivo visando a sua desconstituição e/ou revisão.

Os embargos à execução nada mais são do que uma ação em que os executados, dentro dos limites cognitivos fixados pela lei,
tratando-se de embargos de cognição sumária ou plenária, poderão articular defesas processuais e substanciais contra a ação executiva
e que, à critério do magistrado, poderão levar à suspensão do processo executivo.

[...]

Nesse mesmo sentido, é o escólio de Rogério Cruz e Tucci, que faz aprofundado estudo sobre a questão, ressaltando a possibilidade de ajuizamento de ação cognitiva no curso ou, até mesmo, após o encerramento da execução (in Tutela processual do direito do executado: 20 anos de vigência do CPC, Ajuris: revista da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, v. 21, n. 61, p. 99-120, jul. 1994):

[...]

Assim, não há falar em afronta aos arts. 505 e 507 do CPC, pois, no curso da execução, não houve a submissão do exame das questões atinentes à nulidade do acordo e abusividade de suas cláusulas mediante os instrumentos de feição cognitiva voltados à defesa do executado (embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença), senão através da presente ação autônoma, ajuizada em março de 2017.

Não se olvide ser da jurisprudência desta Corte Superior o pleno cabimento de ação com eficácia constitutiva positiva ou negativa contra o título executivo "desde que não tenham sido opostos embargos à execução ou que estes tenham sido rejeitados sem apreciação do mérito. Isto porque, somente nestes casos é que se pode falar em ausência de coisa julgada material, porquanto inexistentes as sentenças de mérito" (REsp 617.918/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2007, DJ 02/08/2007, p. 439)

A parte recorrente alega que as questões teriam sido enfrentadas no curso da execução de título extrajudicial, transcrevendo passagem de decisão do juízo da execução que remonta a outubro de 2017, posterior, assim, ao ajuizamento da presente ação, quando as questões já estavam sub judice, como já suficientemente reconhecido no curso da presente fundamentação.

Ausentes os embargos do executado, não se pode falar em projeção de efeitos extraprocessuais do que, eventualmente, tenha manifestado o julgador no curso da ação executiva, especialmente porque a questão encontrava-se sob análise do Estado-jurisdição em instrumento próprio para tanto.

[...]”. (Trecho do voto condutor do acórdão: STJ, AgInt no REsp n. 1.765.824/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, Julgado em 21.9.2020, Publicado no DJe em 24.9.2020). [sem destaque no original].

Desse modo, considerando que não houve oposição de embargos à execução, tampouco a apreciação, no bojo do feito executivo, das matérias aqui suscitadas, não há falar em preclusão para defesa heterotópica.

Nesse sentido, já decidiu o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO AUTÔNOMA CONTRA TÍTULO EXTRAJUDICIAL (DEFESA HETEROTÓPICA) – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CABIMENTO DA AÇÃO AUTÔNOMA – INTERESSE PROCESSUAL DEMONSTRADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é admissível o ajuizamento de ação autônoma para exercer o seu direito de defesa, por devedor que: (a) não ofereceu embargos à execução no prazo legal; e (b) não teve embargos recebidos ou apreciados em seu mérito.
”

(TJMT, apelação cível n. 1002475-14.2023.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rela. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20.6.2024, Publicado no DJe em 22.6.2024). [sem destaque no original].

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE EMBARGOS DO DEVEDOR - AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA POSTERIOR - POSSIBILIDADE - INTERESSE PROCESSUAL DEMONSTRADO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A perda do prazo para oposição dos embargos à execução não impede que o devedor ajuíze ação autônoma relativa a débito constante de título executivo, a fim de discutir sua exigibilidade.
”

(TJMT, apelação cível n. 1002284-82.2022.8.11.0010, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01.3.2023, Publicado no DJe em 07.3.2023). [sem destaque no original].

E, ainda, o e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“
APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE EMBARGOS DO DEVEDOR - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO CIVIL - AJUIZAMENTO POSTERIOR - POSSIBILIDADE - DIREITO DE AÇÃO - INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO.
Inexistindo embargos à execução, o executado não está impedido de, no exercício do direito constitucional de ação, ajuizar ação autônoma de conhecimento (defesa heterotópica) visando obter declaração de inexistência da relação contratual que deu ensejo ao débito objeto da ação executiva.
”

(TJMG, apelação cível n. 10000222647968001, Rel. Des. Claret de Moraes, 10a Câmara Cível, Julgado em 07.12.2022, Publicado no DJe em 14.12.2022). [sem destaque no original].

Pelas razões expostas, o provimento do recurso é medida que se impõe.

Registre-se que, no que se referem aos demais pontos suscitados pela recorrente, verifica-se que a decisão recorrida não analisou referidas questões, restringindo-se à análise da prescrição no caso concreto.

Sabe-se que o recurso de apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido na sentença e devidamente impugnado em grau recursal, portanto, no caso, a análise da prescrição, sendo vedado, deste modo, conhecer das demais razões não decididas em primeiro grau de jurisdição.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença que decretou a prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025